Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-09.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-09.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DILSON PAULO CARDOSO DA SILVA - CPF: 211.002.410-00 (EMBARGANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), ODETE RIBAS DA SILVA - CPF: 363.374.710-91 (EMBARGANTE), RAIMUNDA MILHOMENS DE ABREU - CPF: 638.995.902-87 (EMBARGADO), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), FERNANDA ABREU DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 004.017.272-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– A
ÇÃO DE DESPEJO
–
INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– RECURSO
REJEITADO.

1.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão
e
contradição apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação
em relação a inadimplência pela
ausência
do
pagamento
integral do d
ébito da locação de imóvel residencial.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DILSON PAULO CARDOSO SILVA E ODETE RIBAS DA SILVA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 237099152), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante para manter a sentença que “
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: i) decretar o despejo dos requeridos Dilson Paulo Cardoso da Silva e Odete Ribas da Silva do imóvel comercial denominado “lote 6 e 7, quadra 01, loteamento Bom Clima, Chapada dos Guimarães/MT, CEP: 78195-000”, objeto do contrato de locação firmado com os autores, e ii) condenar os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir do mês de agosto/2020 até a data da efetiva desocupação do imóvel e com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada vencimento.

Por consequência, confirmou a liminar concedida no ID 58013431, tornando-a definitiva.

Em decorrência do princípio da sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, §2o c/c artigo 85, §2°, inc. I a IV, ambos do CPC/15. No mais, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado por Dílson Paulo Cardoso da Silva e Odete Ribas da Silva na reconvenção movida em face de Raimunda Milhomens de Abreu e Fernanda Abreu dos Santos. Em razão da sucumbência na reconvenção, CONDENOU os réus/reconvintes a pagarem, de forma solidária, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (reconvenção), cuja base de cálculo é a mesma para fins de recolhimento das custas e taxas anexado ao ID. 83736675, ou seja, R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), nos termos dos artigos 82, §2o, c/c 85, §§ 1o, 2o, inc. I a VI, e 6o, ambos do CPC/15
.”

(ID 230309168)

A parte recorrente

sustenta a omissão do v. acórdão, uma vez que reconheceu o pagamento parcial dos aluguéis, mas julgou improcedente a reconvenção e o pedido de litigância de má-fé, pois a cobrança do valor errado impediu o pagamento dos valores devidos para manutenção dos embargantes na posse do imóvel, ao menos tais valores deveriam ter sido descontados da condenação.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos para que seja julgada procedente a reconvenção ou, ainda, seja determinado o desconto dos valores pagos parcialmente da condenação.

Nas contrarrazões (ID 238642685), requer seja aplicada a multa do art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2o, ambos do CPC/15 e, ao final, o desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios apontados, bem como não há erro de premissa em sua conclusão, considerando que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada (artigo 93, inciso IX, da CF) pelo v. acórdão recorrido, senão vejamos:

“[...]

Cinge-se a controvérsia em saber se os requeridos/apelantes deixaram de cumprir a obrigação contratual de pagar os aluguéis e encargos locatícios.

Tem-se de todo o processado que sobre os débitos, os requeridos/apelantes alegaram que em relação aos meses de agosto/2020 até abril/2021, o aluguel restou quitado por meio de depósitos nos valores de R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme recibos de ID 227185212.

Entretanto, em que pese o esforço dos apelantes, restou incontroverso que os pagamentos dos débitos em aberto relativos aos meses de agosto/2020 a abril/2021, foram feitos de forma parcial e com atraso significativo, não tendo sido apresentados pelas rés recibos/comprovantes de pagamento devidamente acrescidos da multa moratória, juros legais e correção monetária, para que se pudesse considerar ilidida sua mora.

Verifica-se dos recibos e planilha apresentada pelos requeridos/apelantes que os pagamentos se deram da seguinte forma:

Como se vê, os aluguéis foram pagos de forma parcial e não houve comprovação por parte dos apelantes de que houve o pagamento regular dos aluguéis vencidos e cobrados pela parte apelada, e tão pouco dos demais encargos da locação.

Não se pode olvidar que a Lei 8.245/91, em seu art. 23, I, impõe obrigação ao locatário de quitar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação, sendo que, no caso em apreço, restou comprovado pela documentação apresentada na exordial - tendo sido até mesmo confessado pelos apelantes -, que os pagamentos vêm sendo feitos de forma fracionada.

Com efeito, o art. 9o, II e III, da Lei 8.245/91, confere aos locadores/autores o direito de rescindir o pacto, tanto por infração contratual da parte locatária quanto por inadimplência:

"Art. 9o A locação também poderá ser desfeita:

(...)

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

II - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;" Salienta-se que “a locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a conceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa fungível, mediante certa retribuição.” (Orlando Gomes - In "Contratos", Forense, 3a edição, pg. 268).

Portanto, demonstrada a relação jurídica de locação entre as partes, o ajuste do preço mensal e demais obrigações locatícias, tais circunstâncias legitimam, desta feita, as requerentes/apeladas na exigência dos aluguéis e encargos locatícios e do despejo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DEPAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA - RELAÇÃO LOCATÍCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. Se o contrato de locação tem previsão expressa de obrigação do locatário de pagamento do IPTU e da taxa de condomínio, deve ser julgada procedente a cobrança de tais parcelas se o devedor não demonstrar seu pagamento no curso da ação. O comparecimento à audiência de conciliação é um dever processual das partes, que encontra amparo no princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do CPC, configurando o não comparecimento injustificado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa. Constatada a inadimplência das obrigações previstas no contrato de locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Havendo sucumbência mínima do autor, o réu deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.456495-9/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da sumula em 08/10/2020)

Assim, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Em relação ao pedido na reconvenção, de que as apeladas devem ser condenadas ao pagamento em dobro do total cobrado, sem razão os apelantes, uma vez que demonstrada a inadimplência dos recorrentes, os quais já efetuavam o pagamento fracionado dos aluguéis desde o ano de 2019, conforme planilha apresentada na impugnação a contestação, sendo os valores pagos descontados do valor cobrado na ação de despejo.

No que diz respeito à litigância de má-fé, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois a litigância de má-fé deve ser comprovada, ou seja, o dolo da parte autora em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência da reconvenção.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação da ação (art. 85, § 2o, do CPC/15), bem como majoro os honorários em 15%, sobre o valor atualizado da causa na reconvenção.

É como voto. –“

(ID 230309183)

Como se nota, as questões suscitadas nestes embargos de declaração foram todas decididas e devidamente fundamentadas, não merecendo prosperar a pretensão de alteração do v. acórdão, o qual analisou todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Com efeito, a decisão recorrida não incorreu em omissão e contradição, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo, bem como remansosa jurisprudência em relação à ausência do dano moral, tendo em vista que, no caso, não restou demonstrado que os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade e intimidade da embargante teriam disso violados.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração por ambas as partes trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de vícios no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, seja quanto à tentativa de acolhimento do dano moral, seja pela ilegitimidade da parte requerida.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024